Tribunal: TCU
Processo: 011.295/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido recurso de reconsideração interposto pelo Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental contra o Acórdão 12514/2019-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e na Súmula TCU 145, em: 9.1. conhecer deste recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. retificar, por inexatidão material, o caput do Acórdão 12514/2019-TCU-Segunda Câmara , a fim de que passe a constar: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura contra o Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento e Fomento Cultural, Educacional, Patrimonial, Social e Ambiental e Sylvia Pariz Campos, na condição de diretora-presidente, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos captados, sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991, para edição do livro 'A Gente Transforma'"; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente, aos demais interessados e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo.